Tribunal: TJDFT
Processo: 0750112-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750112-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIO ROGERIO DE ALMEIDA, PATRICIA CARLA DE ALMEIDA, MARCELA CRISTIANI ANDRADE DE ALMEIDA, GUILHERME HENRIQUE ANDRADE DE ALMEIDA, FERNANDA CRISTINA ANDRADE DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: SUELI DA CRUZ ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO ROGERIO DE ALMEIDA D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 54697130), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. No mesmo prazo, deverá a parte agravante manifestar-se sobre a preliminar ventilada em contrarrazões. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2024 11:00:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador